Tribunal: CARF
Processo: 19515.002941/2005-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002941/2005-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.365 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
ART PRINTER GRÁFICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2000
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11.
Nos termos do que dispõe a Súmula CARF n. 11 de aplicação obrigatória, não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso e, na parte em que conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002941/2005-29
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002941/2005-29

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional da Receita Federal em FORTALEZA (CE) que julgou procedente em parte a
impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte tendo em vista as exigências fiscais
relativas ao Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de 2000, no
montante de R$ 117.100,66, incluídos os correspondentes encargos legais.
Segundo a descrição dos fatos detalhadamente expostos nos Termos de
Constatação (TC) de fls. 637 a 657 - partes integrantes do AI, que leio em Sessão para um
perfeito conhecimento do litígio por parte do Colegiado - a presente exigência decorreu da
constatação dos seguintes fatos:

1. omissão de receitas, caracterizada pela falta da comprovação da origem de depósitos
e outros créditos bancários, conforme; descrito no TC n° 01 e demonstrado na planilha
de fls. 640;
2. omissão de receitas, caracterizada pela existência de depósitos bancários sem a
adequada comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações, conforme
subitem 2.1 do TC n° 02, cujos esclarecimentos e comprovantes apresentados pela
Fiscalizada na fase procedimental não foram acatados pelo autor do feito, pelas razões
que discorre;
3. omissão de receitas, caracterizada pela falta de apropriação de receitas de juros, nos
termos do subitem 2.2 do TC n° 02;
4. omissão de receitas operacionais, cujos valores foram registrados como "aportes de
capital", pretensamente decorrentes de contrato de confissão de dívidas firmado com
terceiros, conforme detalhado nos subitens "1.c", "1.d" e "1.e.10" a "Li", e no subitem
2.3 do TC n° 02;
5. omissão de receitas, caracterizada pelo pagamento de despesas com recursos
estranhos à escrituração contábil, de acordo com o subitem 2.4 do TC n° 02.

A exigência foi fundamentada nos artigos 224, 518, 528 e 519, todos do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (RIR/99);
no artigo 31, da Lei n° 8.981, de 1995; nos artigos 15 e 24, da Lei n° 9.249, de 1995; e no artigo
50, inciso V, combinado com o artigo 70, inciso II, do Decreto n° 2.637, de 1998.
De acordo com os Autos de Infração de fls. 663/670, 671/678 e 679/686, foram
também exigidas, como lançamentos reflexos, as Contribuições para o Programa de Integração
Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), além da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), nos quais se constituiu o crédito tributário nos valores
totais de R$ 38.295,38, R$ 176.748,83 e R$ 60.803,72, respectivamente.
Inconformada com as exigências, das quais tomou ciência em 16/12/2005 (fls.
659), a Autuada, por meio de seus procuradores (Mandato às fls. 759/761) apresentou, em
13/01/2006, a impugnação de fls. 689/758, instruída com os documentos de fls. 762 a 870, onde,
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002941/2005-29

preliminarmente, argúi a decadência do direito de a Fazenda Nacional formalizar exigências do
IRPJ e das contribuições sociais relativas a fatos geradores ocorridos até novembro de 2000.
Quanto ao mérito, esclarecendo, inicialmente, que optou pela tributação com base
no lucro presumido no ano-calendário de 2000, tendo adotado o regime de competência para o
reconhecimento de suas receitas (e não, o regime de caixa), a Impugnante demonstra a
coincidência entre os valores da receita bruta contabilizada e a declarada, em cada um dos
períodos trimestrais de apuração daquele ano.
Em seguida, passa a contestar o arrolamento dos valores registrados na conta
"Aportes de Capital", como receitas operacionais omitidas (item 4 da autuação), desprezando-se
o fato de a empresa estar submetida ao regime de competência, ressaltando que o balanço
patrimonial levantado em 31/12/2000 espelha no Ativo Realizável a Longo Prazo, o montante de
R$ 397.080,76, conforme documento de fls. 44. O aludido crédito reporta-se a operações
ocorridas entre os anos de 1995 a 1999, não podendo, pois constituir receitas tributáveis no ano
de 2000.
A Contribuinte historia todas as operações que resultaram no recebimento dos
valores arrolados neste item da autuação, requerendo a insubsistência do feito, neste particular,
ou, caso assim não se entenda, que se exclua da base de cálculo da pretensa infração, o montante
correspondente a 70% do valor total, por haver restado comprovado que pertence a terceiros,
qual seja à empresa POMORIM S/A, a outra sócia oculta da sociedade em conta de participação
que deu origem ao crédito em comento.
Com relação ao item 1 da autuação (omissão de receitas caracterizada pela falta da
comprovação da origem de depósitos e outros créditos bancários), a Impugnante invoca os
princípios da razoabilidade, finalidade e proporcionalidade que devem nortear a atuação da
Administração Pública (Lei n° 9.784, de 1999, artigo 2°), considerando que o montante dos
depósitos dados como não comprovados (R$ 197.733,67), corresponde a somente 5,86% do total
depositado no ano (R$ 3.574.407,39), e a apenas 4,64% do valor da receita declarada e
submetida a tributação em 2000 (R$ 4.258.312,45), o que denota a ausência de intenção
manifesta de omitir receita e autoriza a se concluir que o valor arrolado no AI está contido no
conjunto de operações realizadas no curso do ano-calendário de que se cuida.
Segue alegando que parte dos depósitos corresponde a transferências de recursos
mantidos em caixa pela pessoa jurídica, e que mantém escrituração regular e em boa ordem que
faz prova a seu favor dos fatos nela registrados, sendo defeso à autoridade fiscal, nessa
circunstância, exigir prova da origem do numerário depositado em conta bancária, conforme
jurisprudência que menciona.
Por fim, aduz que o autor do feito deixou de excluir o valor de R$ 10.053,45,
correspondente a transferência entre contas, o que por si só justifica a origem do depósito.
No que concerne ao item 2 do AI (omissão de receitas caracterizada pela
existência de depósitos bancários sem a adequada comprovação da origem dos recursos
utilizados nas operações), a Impugnante contesta cada valor arrolado pelo Auditor Fiscal no
subitem 2.1 do TC n° 02, buscando convencer o julgador acerca da procedência de seus
argumentos, que justificariam a origem dos correspondentes valores dados como não
comprovados no procedimento fiscal.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002941/2005-29

Quanto à infração relacionada à omissão de receitas caracterizada pelo pagamento
de despesas com recursos estranhos à contabilidade (item 5 do AI, subitem 2.4 do TC n° 02),
cujo total de R$ 48.000,00 é constituído das parcelas de R$ 12.500,00 e de R$ 35.500,00, a
Autuada alega que:

(...) o Recibo firmado pela empresa LAPA PRODUÇÕES ARTISTICAS E COML.
LTDA, às fls. 220, datado de 17 de maio de 2000 dá conta de que o valor de R$
12.500,00 recebido nessa data refere-se ao 'restante do pagamento para o evento a ser
realizado no Olympia na data de 23 de maio de 2000, conforme contrato', ensejando
deduzir, sem dúvida, que esse valor completa a quantia de R$ 25.000,00 de que trata a
Cláusula Sétima - Das Condições de Pagamento do Contrato de Locação de Áreas e
Outras Avenças (Volume 02, fls. 223).
Dessa forma fica comprovado que a Impugnante pagou à contratada LAPA
PRODUÇÕES a quantia avençada no citado Contrato no montante de R$ 25.000,00,
restando um saldo apagar de R$ 35.500,00.
Ocorre que a Cláusula Sétima do Contrato firmado com a Impugnante prevê que essa
parcela de R$ 35.500,00 será paga na forma de permuta de serviços a ser definida entre
as partes contratantes, ou seja, sem desembolso de recursos financeiros (Volume 02, fls.
223). Esses serviços, Senhor Julgador, foram prestados com a produção de publicidades
de interesse da empresa LAPA PRODUÇÕES, entre as quais destacamos a publicidade
da 'VILLA COUNTRY' divulgada na Revista 'RODEIO COUNTRY CANTO DO
PEÃO' editada pela Art Printer e Promoven, conforme atestam as cópias de alguns
exemplares anexos a esta impugnação. (Anexo VI).
Portanto, falha a presunção da fiscalização. Ipso facto, não há que se falar em
pagamento com recursos estranhos à contabilidade como afirmado pelo Autuante, vez
que, conforme ficou provado, parte dos serviços contratados entre a Impugnante e a
empresa LAPA PRODUÇÕES ARTISTICAS E COML LTDA foram cumpridos com a
permuta de prestação de serviços conforme estipulado no Contrato (Cláusula Sétima -
Das Condições de Pagamento), motivo porque deve ser excluída da base de cálculo,
para fins da constituição do crédito tributário exigido pela Fazenda Nacional, a quantia
de R$ 48.000,00.

Por fim, animando-se na jurisprudência, a Impugnante também se manifesta
contra a adoção da Taxa SELIC para o cálculo dos juros moratórios, em razão desse índice
possuir natureza de juros remuneratórios, e não se conformar com o comando contido no artigo
161, § 10, do Código Tributário Nacional (CTN), que limita os juros de mora a razão de 1% ao
mês.
Considerando a demora no julgamento dos procedimentos administrativos fiscais,
protesta, ainda, pela suspensão da incidência dos aludidos encargos moratórios no período
compreendido entre a protocolização da peça impugnatória e a data em que se proferir a decisão
final acerca do litígio por ela instaurado na esfera administrativa, pelas razões que aduz, juntando
cópia de decisão judicial nesse sentido.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002941/2005-29

No pedido, requer que seja acatada a preliminar de decadência extensiva aos
lançamentos reflexos, e acolhidas as demais alegações de mérito contrárias ao crédito tributário,
inclusive quanto aos encargos moratórios.

O acordão (08-14.624 - 4a Turma da DRJ/FOR) deu parcial provimento à
Impugnação e recebeu a seguinte ementa:

PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. NORMAS
GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO - DECADÊNCIA - OMISSÃO DE RECEITAS.
PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PROVA HÁBIL E INCONTESTÁVEL - MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA – ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA
SELIC.
Tratando-se de período de apuração em que a lei atribui definitividade ao
pagamento do imposto apurado trimestralmente pelo sujeito passivo, a
contagem do prazo decadencial do direito de constituir o crédito tributário
relativo ao IRPJ, deve observar o disposto no artigo 150, § 4°, do Código
Tributário Nacional (CTN). Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pela impugnante, ou cujas alegações da
defesa não guardem relação com a exigência regularmente formalizada.
Caracteriza omissão de receita, não elidida pela defesa, a existência de valores
creditados em conta de depósito mantida pela pessoa jurídica junto à instituição
financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. As operações realizadas pela empresa devem estar
suportadas por elementos de prova hábeis e incontestáveis. A partir de 1° de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula 1° CC n° 4). Inexiste
previsão legal para que a autoridade administrativa autorize a suspensão da
incidência de juros de mora no período em que durar o litígio.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP,
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL) - DECADÊNCIA - LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Tratando-se de período de apuração em que a lei atribui definitividade ao
pagamento do tributo apurado periodicamente pelo sujeito passivo, a contagem
do prazo decadencial do direito de constituir o crédito tributário, deve observar
o disposto no artigo 150, § 40, do CTN. Aplica-se ao lançamento dito
decorrente da autuação do IRPJ, no que couber, o mesmo tratamento dado ao
lançamento matriz, devido à íntima relação de causa e efeito que os une.

Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002941/2005-29

Em suas conclusões a DRJ reconheceu parcialmente a ocorrência da decadência,
cancelando integralmente o lançamento de PIS/COFINS e parcialmente os créditos de IRPJ e
CSLL. Manteve, no entanto, o lançamento do IRPJ apurado no 4o trimestre de 2000 e a CSLL
apurada nos 2o e 4o trimestre do mesmo exercício.
Tendo em vista que o Recurso Voluntário apenas arguiu prescrição intercorrente e
diante da inexistência de Recurso de Ofício, deixo de relatar os demais argumentos de mérito
que levaram a DRJ a manter parcialmente o lançamento.
Inconformado com a decisão, às fls. 984, o contribuinte apresenta recurso
voluntário, alegando em síntese:

a) Aduz que há mais de 7 (sete) anos a empresa autora aguardava o
julgamento do Recurso, sem qualquer manifestação ou intimação de
decisão, o que somente ocorreu em 28 de agosto de 2013, motivo pelo
qual, independente da análise do mérito do Auto de Infração, encontra-se
prescrito o direito de qualquer pretensão punitiva da Receita Federal.
b) A Lei n°9.873/99 estabelece, em seu artigo 1°, § 1°, que Incide a
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o
caso.
c) Em que pese o acórdão assinalar seu julgamento no dia seguinte ao natal
de 2008, uma sexta feira, o fato é que não houve movimentação no
processo administrativo capaz de afastar a prescrição prevista no artigo 1°,
§ 1°, da Lei n° 9.873/99. Isso porque a aposição da data de lavratura do
acórdão em período não abrangido pela prescrição, é ato de produção
unilateral pela União, sem prova da ciência da empresa-autora, sendo certo
que, protocolado o recurso administrativo em 13/01/2006, o julgamento
somente pode ser considerado como ocorrido em 28/08/2013, além do
prazo de três anos.
d) Dos pedidos: Requereu o reconhecimento da prescrição de qualquer
pretensão punitiva relativa ao presente Auto de Infração e acaso assim não
se reconheça, que seja então, no mérito, face às razões bem expostas na
impugnação/recurso apresentado anteriormente, que seja o auto de
infração considerado inconsistente, eis que justificada a movimentação
financeira nos termos da defesa, com o fim de ser julgada improcedente a
autuação e consequentes termos de infração lavrados contra a empresa ora
recorrida.

É o relatório do essencial.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002941/2005-29

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
Cumpre ressaltar de pronto que o Recorrente nada alega quanto ao mérito do
lançamento, ficando seu recurso exclusivamente na alegação de prescrição intercorrente.
Por sua vez, apenas na conclusão do seu Recurso, de forma absolutamente
genérica afirma que as movimentações financeiras foram justificadas na defesa:

Reafirmando ainda as razões de fato, com a ratificação de toda a matéria de mérito,
consistente na justificação pormenorizada da movimentação financeira, que não será
aqui repetida por uma questão de simplificação e celeridade processual, necessário se
faz o reconhecimento da prescrição de qualquer pretensão punitiva relativa ao presente
Auto de Infração, com a anulação das eventuais multas lavradas.
Acaso assim não se reconheça, que seja então, no mérito, face às razões bem expostas
na impugnação/recurso apresentado anteriormente, que seja o auto de infração
considerado inconsistente, eis que justificada a movimentação financeira nos termos da
defesa, com o fim de ser julgada improcedente a autuação e consequentes termos de
infração lavrados contra a empresa ora recorrida.

Trata-se de alegação absolutamente genérica e que não dialoga com a decisão
recorrida, a qual analisou de forma detalhada e rechaçou os argumentos e provas apresentadas.
Desta forma, não há como se conhecer de matéria que sequer foi trazida pelo
Recurso interposto, razão pela qual me aterei, tão somente, à arguição de prescrição
intercorrente.
E neste ponto a matéria se resolve de forma simples com a aplicação da Súmula
CARF n. 11 de observância obrigatória pelos Conselheiros:

Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.365 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002941/2005-29

Assim, sendo esse o único argumento do Recurso e tendo em vista o que dispõe a
Súmula CARF n. 11, oriento meu voto no sentido de conhecer em parte e negar provimento ao
recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1013
DF CARF MF
Original